Tribunal: TJSP
Processo: 1003218-17.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Irresignação da embargante. Descabimento. Tutela de urgência de natureza cautelar. Arresto cautelar de bem imóvel registrado em nome do cônjuge mulher do corréu. Casamento sob regime de comunhão parcial de bens. Bem imóvel adquirido na constância do matrimônio. Comunicabilidade presumida. Artigo 1.658 do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Irresignação da embargante. Descabimento. Tutela de urgência de natureza cautelar. Arresto cautelar de bem imóvel registrado em nome do cônjuge mulher do corréu. Casamento sob regime de comunhão parcial de bens. Bem imóvel adquirido na constância do matrimônio. Comunicabilidade presumida. Artigo 1.658 do Código Civil. Bem indivisível. Aplicação do artigo 843 caput e § 1o do Código de Processo Civil. Medida mantida com resguardo da meação sobre o produto da alienação judicial, caso ocorra. Efetividade e eficácia do processo de origem preservados. Sentença mantida. Recurso não provido.